Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700645-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA BEZERRA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA BEZERRA DE SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo 0722890-03.2022.8.07.0016 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a limitação de 30% de descontos em sua verba salarial. Após fundamentação em decisão liminar, indeferi o processamento do agravo. Após a publicação desta decisão, a parte recorrente apresentou petição requerendo a desistência do recurso. É o relatório. A decisão que proferi foi de não processamento do agravo, isto é, não conhecimento, e o processo dá-se por encerrado, salvo apresentação de recurso e eventual reconsideração. A parte agravante tinha até o dia 26/05/2022 para apresentar recurso da decisão que indeferiu o processamento do agravo, mas se adiantou e pediu a desistência do agravo de instrumento. Portanto, em face do exposto, homologo a desistência e determino o arquivamento dos autos. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022 20:50:52. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator